Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735073-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO FARIA ELEUTERIO DIAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO FARIA ELEUTERIO DIAS em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0706291-91.2023.8.07.0003, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 157702345, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para que fosse efetuada a busca a apreensão do veículo adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a mora não foi devidamente comprovada em razão da invalidade na notificação. Com este argumento, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento. Não houve recolhimento do preparo, em razão o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, nem na origem nem nesta via recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Alternativamente, poderá recolher as custas. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 17:45:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora